Tribunal: TJES
Processo: 5004374-45.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES COSME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004374-45.2024.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES COSME
EMBARGADO:
SERASA S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que a dívida preexistente foi quitada em 05/02/2024 e baixada em 11/02/2024, mas julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais com base na Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos. Após nova análise do feito, constata-se que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso. Efetivamente, em 25/02/2024 (data da inclusão indevida), não havia negativação preexistente em nome da parte autora, vez que a quitação da dívida anterior ocorreu em 05/02/2024, sendo baixada em 11/02/2024, conforme comprovado nos autos.

5.
Assim, considerando que a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, bem como que inexistia negativação preexistente em nome desta,
tem-se
configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, bem como para reformar parcialmente a sentença e o acórdão guerreado, de modo a retificar o acórdão para constar o seguinte:
“
[...]
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença objurgada tão somente para minorar
o quantum indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).”

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)